Tribunal: TJDFT
Processo: 0712877-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS MEDIANTE FRAUDE. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. ARTIGO 300 DO CPC. PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PROCESSUAL DIÁRIA. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO RECONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Consoante o art. 300, do CPC, a medida de urgência de que decorre a antecipação dos efeitos da tutela inicial poderá ser deferida se os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo, bem como a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

2. Em relação à multa processual, prescreve o artigo 297 do Código de Processo Civil que o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória, desde que em valor compatível com a urgência da obrigação, estimulando seu cumprimento.

3. Quanto à necessidade de dilação do prazo, não se vislumbra a alegada impossibilidade de cumprimento no tempo estabelecido na origem, ainda que a efetivação da suspensão também dependa de ato a ser praticado pela fonte pagadora. Desincumbindo-se a parte do ônus de comprovar a emissão da ordem para paralisação imediata dos descontos operados no interstício determinado (dez dias corridos), eventual demora na implementação da medida não lhe pode ser atribuída.

4. Inexiste exorbitância no valor arbitrado na multa processual, porquanto compatível com a finalidade de compelir a agravante ao cumprimento específico da obrigação de fazer. A imposição de limite máximo no montante afasta a configuração de enriquecimento ilícito para a parte contrária, reforçando o caráter coercitivo da medida.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.